Tribunal: TJBA
Processo: 0311289-43.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0311289-43.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARCO AURELIO AGUIAR BARRETO, VINICIUS MESSIAS FERREIRA, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MULTA E ANTERIORIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a cobrança de imposto sobre serviços (ISS) incidentes sobre diversas tarifas bancárias e a respectiva multa. II. Questão em discussão 2. Há 4 questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se é legítima a incidência de ISS sobre as rubricas bancárias autuadas; (iii) saber se houve violação à anterioridade nonagesimal; e (iv) saber se a multa aplicada de 100% tem caráter confiscatório ou se deve ser afastada por boa-fé do contribuinte. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois o julgador não é obrigado a responder a todas as questões quando já encontrou motivo suficiente para decidir, tendo afastado de forma lógica a tese de anterioridade e fundamentado a legalidade da multa. 4. É legítima a incidência de ISS sobre serviços bancários congêneres aos expressamente previstos na lista anexa à lei complementar federal, sendo admitida a interpretação extensiva para englobar atividades correlatas, autônomas e remuneradas, como manutenção de contas, abertura de crédito e serviços documentais. 5. Não há violação à anterioridade nonagesimal, pois os serviços bancários já eram tributados sob a vigência da legislação anterior, consistindo a lei municipal superveniente em mera adequação normativa, sem criação de novo tributo ou surpresa ao contribuinte. 6. A multa de 100% sobre o valor do tributo não possui caráter confiscatório, situando-se no limite da razoabilidade fixado pelo Supremo Tribunal Federal, e a boa-fé não exclui a penalidade, dada a responsabilidade objetiva pelas infrações tributárias. IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "c" e IV; CTN, arts. 108, IV, 112 e 136; LC nº 116/2003, arts. 1º e 3º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 424; STJ, REsp 1.111.234/PR (Tema 132); STF, RE 640.452 (Tema 487). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n. 0311289-43.2017.8.05.0001, oriunda da Comarca de Salvador, em que figura como apelante BANCO DO BRASIL S/A, e como apelado MUNICÍPIO DO SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante explanadas.